Tribunal: TJSP
Processo: 1032269-48.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência - Rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão - Sentença de procedência - Ausência de comunicação direta aos autores e disponibilização de migração para plano individual ou familiar - Irregularidade - Inobservância da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS e do artigo 1o da Resolução no 19 do CONSU. É dever do plano de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência - Rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão - Sentença de procedência - Ausência de comunicação direta aos autores e disponibilização de migração para plano individual ou familiar - Irregularidade - Inobservância da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS e do artigo 1o da Resolução no 19 do CONSU. É dever do plano de saúde comunicar diretamente o consumidor sobre a rescisão unilateral do plano e disponibilizar migração para plano individual ou familiar com cobertura equivalente e dispensa de prazos de carência. Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001005522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032269-48.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PLANO DE
SAÚDE ANA COSTA LTDA, são apelados ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e ISABEL CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032269-48.2017.8.26.0562 -Voto no 1.919
AC
2
Apelação Cível no 1032269-48.2017.8.26.0562
Apelante: Plano de Saúde Ana Costa Ltda
Apelados: Antônio Alexandre da Silva e Isabel Cristina da Silva
Comarca: Santos
Voto no 1.919
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência - Rescisão unilateral de plano de saúde coletivo
por adesão - Sentença de procedência - Ausência de
comunicação direta aos autores e disponibilização de
migração para plano individual ou familiar - Irregularidade
- Inobservância da Resolução Normativa no 195/2009 da
ANS e do artigo 1o da Resolução no 19 do CONSU. É dever
do plano de saúde comunicar diretamente o consumidor
sobre a rescisão unilateral do plano e disponibilizar
migração para plano individual ou familiar com cobertura
equivalente e dispensa de prazos de carência. Sentença
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou
procedente a ação para determinar que a ré se abstenha de suspender ou rescindir,
unilateralmente, a prestação de serviço de plano de saúde aos autores, ainda que
através de contrato individual, nas mesmas condições do contrato anterior, com
emissão dos respectivos boletos, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Foi
concedida a tutela de urgência para restabelecimento imediato do plano de saúde.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00.
Apela a requerida, buscando a reforma integral da
sentença. Aduz que a rescisão contratual de planos coletivos/empresariais não pode
ser considerada abusiva, não sendo possível entender que o contrato perdure
indefinidamente. Argumenta que enviou ao sindicato estipulante comunicação
prévia sobre a descontinuidade da avença e que, na mesma oportunidade, noticiou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032269-48.2017.8.26.0562 -Voto no 1.919
AC
3
possibilidade de os usuários migrarem para planos individuais.
O recurso é tempestivo, foi devidamente preparado e
respondido. Encaminhado à segunda instância, foi recebido em seus regulares
efeitos.
É o relatório.
A demanda versa sobre a possibilidade de rescisão
contratual unilateral imotivada de plano de saúde coletivo por adesão.
É incontroverso que os autores são beneficiários do
plano de saúde coletivo administrado pela ré desde 1992 e, em 02 de outubro de
2017, receberam comunicado do sindicato estipulante informando que o contrato
seria rescindido por iniciativa da administradora. Entendem que a situação lhes
causa transtornos, pois são pessoas com idade avançada e acometidas por
enfermidades.
Os óbices existentes para a rescisão unilateral
imotivada dos planos de saúde individuais e familiares não se aplicam aos planos
coletivos. Porém, para que a denúncia unilateral dos planos dessa modalidade seja
válida, é preciso que se observem as condições apostas pela Resolução Normativa no
195/2009 da ANS e pelo artigo 1o da Resolução no 19 do CONSU – ambas
resoluções perfeitamente aplicáveis.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA.
POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte possui a compreensão de que
é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032269-48.2017.8.26.0562 -Voto no 1.919
AC
4
após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma
vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se
exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no
51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe
14/10/2015). 3. (...). 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa” (AgInt no
AREsp no 952.334/SP, relator o Ministro MOURA RIBEIRO, 3a Turma, j. em 27/04/2017)
Também desse Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
RESILIÇÃO
UNILATERAL. Insurgência das rés em face da sentença de procedência. Manutenção por
diferente fundamento. Admissibilidade da cláusula contratual que autoriza a resilição
unilateral. Art. 13 da Lei 9.656/98 não se aplica aos contratos coletivos. Precedentes.
Necessidade, porém, de notificação prévia com antecedência de 60 dias. Ausência de
comprovação nesse sentido. Resilição unilateral inadmissível por esse motivo. Recursos
não providos (Apelação no 1001470-53.2017.8.26.0002, relator o Desembargador
CARLOS ALBERTO DE SALLES, j. em 12/3/2019).
Também é preciso que haja oferta ao usuário da chance
de migrar para outra apólice, conforme se extrai da Resolução do CONSU:
Artigo 1o - As operadoras de planos ou seguros de
assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por
adesão para empresas que concedem esses benefícios a seus empregados, ou ex-
empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade
individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse
benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
É incontroverso nos autos que o contrato em discussão
vigeu por período superior a 12 (doze) meses e que houve a iniciativa da operadora
de comunicar à estipulante a decisão de encerrar a avença com antecedência de 60
(sessenta) dias.
Porém a requerida não comprovou ter efetuado a
devida comunicação aos usuários do plano de saúde, os principais interessados na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032269-48.2017.8.26.0562 -Voto no 1.919
AC
5
questão. Os beneficiários do plano rescindido possuem o direito de não se verem, de
repente, privados da cobertura assistencial de que gozavam, por essa razão é que se
fazem necessárias a notificação prévia de 60 dias e a oferta de plano individual com
mesma cobertura e livre de carências nas hipóteses de extinção do contrato coletivo.
O entendimento recente do Superior Tribunal de
Justiça realça a necessidade de que os avisos acerca da rescisão contratual e da
possibilidade de migração para outro plano seja dirigida diretamente aos
consumidores:
O dever de informar exige da operadora a notificação
individual de cada um dos beneficiários acerca da resilição unilateral do contrato, ônus do
qual não se desobriga pela mera transferência ao empregador, ainda que expressa, de tal
encargo.
Hipótese em que a resilição unilateral do contrato pela
operadora-recorrida, embora válida e eficaz para o empregador-estipulante, não obriga os
beneficiários-recorrentes porque dela não tomaram a devida ciência. (REsp No 1.792.649 -
PR (2019/0017632-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Maio de 2020)
Portanto, para que a rescisão contratual possa ser
considerada lícita, faz-se necessário que, aos requerentes, seja oportunizada a
migração para plano de saúde individual ou familiar, dando-lhes o prazo de 30 dias a
partir do trânsito em julgado para declarar seu interesse na migração.
Observe-se que a cobertura ofertada pelo novo contrato
deve ser equivalente a do anterior, que os autores devem ser dispensados de novos
períodos de carência e pelas peculiaridades do caso (plano vigente a mais de trinta
anos e beneficiários idosos), é preciso que o valor do prêmio não seja óbice para a
permanência no plano. Portanto, os preços cobrados devem ser, conforme
determinado em sentença, aqueles estipulados para o contrato antigo, com a
possibilidade de aumento pelo último reajuste autorizado pela ANS aos planos
individuais.
Somente após o cumprimento do dever de oportunizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032269-48.2017.8.26.0562 -Voto no 1.919
AC
6
diretamente aos autores a migração para outro contrato, nos termos já descritos, será
possível a rescisão do pacto anterior.
Restam majorados os honorários advocatícios para
R$1.800,00, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator